Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMENTA

CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA EM CASAMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N. 4.277. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 132. ART. 251 DO PROVIMENTO N. 3 DE 27/12/19. PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. DIRETO NO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO DA CONVERSÃO PERANTE O JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 175 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE 14/5/13. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conversão de união estável homoafetiva em casamento, com data retroativa, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela reforma da sentença, por error in judicando, para homologar a conversão da união estável homoafetiva, com data inicial de 25/04/08, sob o regime da comunhão universal de bens.

2. O STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4277 - DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 132 - RJ, reconheceu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem entidade familiar, devendo ser lhes dispensada a mesma proteção estatal conferida às famílias heteroafetivas. 2.1. No caso dos autos, é possível verificar que os autores possuem união estável lavrada em cartório desde 25/04/08 e desejam convertê-la em casamento, sob o regime da comunhão universal e com efeitos retroativos à data da lavratura da mencionada escritura pública. 2.2. Ocorre que, de acordo com o art. 251, do Provimento no 38, de 27/12/19, responsável por alterar o Provimento-Geral da Corregedoria, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, foi permitido que a conversão de união estável em casamento seja pleiteada diretamente perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Federal, sem qualquer necessidade prévia de homologação da conversão da união estável em casamento perante o judiciário. 2.3. Nessa mesma linha dispõe a Resolução no 175/13 do CNJ, que tornou possível a conversão de união estável homoafetiva em casamento perante os ofícios extrajudiciais. 2.4. Assim, a partir do disposto no art. 1o da mencionada Resolução constata-se a desnecessidade de se provocar o aparato da máquina judiciária quando não houver qualquer negativa de cartório acerca do pedido de conversão.

3. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. 3.1. No presente caso, não consta dos autos qualquer demonstração por parte dos autores de pedido de conversão da sua união estável homoafetiva em casamento, em nenhum ofício extrajudicial (cuja recursa é proibida pela Resolução no 175/13, se preenchidos os requisitos legais), o que demonstra a falta de interesse de agir, relativamente ao pedido de conversão almejado neste processo. 3.2. Além do mais, no que toca ao pedido de conversão da união estável em casamento com efeito retroativo à data de 25/04/08, sendo o regime de bens o da comunhão universal, quando do pedido feito em cartório caberá aos requerentes a escolha do regime desejado, de acordo com a lei civil. Caso escolhido o regime da comunhão universal, o efeito ex tunc já é inerente a este regime, motivo pelo qual não há necessidade de se pedir a retroação, ainda que a conversão seja declarada. 3.3. Vale destacar que mesmo que existam bens adquiridos por um dos consortes, exclusivamente, antes da celebração do matrimônio, ao aderir ao regime da comunhão universal, todos os bens anteriores passam a fazer parte de um único complexo, de propriedade conjunta e indistinta dos cônjuges. 3.4. Portanto, diante da inexistência de interesse processual dos requerentes, tendo em vista a possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento nos ofícios extrajudiciais, a sentença deve ser reformada e o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

4. Apelação improvida.